Tribunal: STJ
Processo: 0841643-28.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917249 - MG (2025/0140294-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARCIO BARBOSA ARANTES
ADVOGADO
: MÁRCIO RÔMULO MOREIRA CORDEIRO - MG101047
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
INTERES.
: CAL LIDER FORMIGA LTDA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA
SÚMULA No 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em recurso especial, ao fundamento de que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio
da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do
agravo interno, nos termos da Súmula no 182/STJ, aplicável por
analogia.
4. Ao analisar as razões do Agravo em Recurso Especial,
verifica-se que a parte agravante não impugnou de forma
específica esse fundamento.
5. Em nenhum momento o recorrente enfrentou a questão da
incompetência
do
STJ
para
análise
de
dispositivos
constitucionais, limitando-se a discutir outros pontos, como a
inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ e a interpretação de
normas infraconstitucionais.
6. Configurada a violação ao princípio da dialeticidade recursal,
que exige que o recorrente enfrente todos os fundamentos da
decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.

Documento eletrônico VDA51401625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6dea445b-2e4d-4e7f-83a0-92bd483c2533

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6dea445b-2e4d-4e7f-83a0-92bd483c2533

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2917249 - MG (2025/0140294-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARCIO BARBOSA ARANTES
ADVOGADO
: MÁRCIO RÔMULO MOREIRA CORDEIRO - MG101047
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
INTERES.
: CAL LIDER FORMIGA LTDA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ÓBICE DA
SÚMULA No 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em recurso especial, ao fundamento de que a parte
recorrente não impugnou, de forma específica, todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio
da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do
agravo interno, nos termos da Súmula no 182/STJ, aplicável por
analogia.
4. Ao analisar as razões do Agravo em Recurso Especial,
verifica-se que a parte agravante não impugnou de forma
específica esse fundamento.
5. Em nenhum momento o recorrente enfrentou a questão da
incompetência
do
STJ
para
análise
de
dispositivos
constitucionais, limitando-se a discutir outros pontos, como a
inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ e a interpretação de
normas infraconstitucionais.
6. Configurada a violação ao princípio da dialeticidade recursal,
que exige que o recorrente enfrente todos os fundamentos da
decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo não conhecido.

Documento eletrônico VDA51164464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:18
Código de Controle do Documento: 66fc0937-1094-45de-9dca-8a5a4078f254

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial (e-stj 777-781).
Segundo a parte agravante (e-stj fls. 790-802), é inaplicável as súmula
7 e 83 do STJ, ao argumentar que a controvérsia envolve matéria exclusivamente de
direito e que o acórdão recorrido diverge de entendimento firmado no julgamento do
REsp 1.291.575/PR, além de requerer a reforma da decisão para processamento do
Recurso Especial.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não apresentou contrarrazões (e-stj fls. 806).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-stj fls. 591-592):
(...) Torna-se imperioso ressaltar, de imediato, que é inviável a análise
de argumentos constitucionais nessa via recursal, por usurpação da
competência da Suprema Corte, a quem cabe a análise de violação de
dispositivos constitucionais, previstos no artigo 102, inciso III, da
Constituição Federal.
(...)
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão resolveu a questão
litigiosa a partir do exame das suas particularidades, bem como dos
fatos processuais, considerados os elementos informativos dos autos.
O argumento recursal em sua totalidade está preso às especificidades
da presente demanda.
Em situações como esta, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
reiteradamente que o manejo do recurso especial não é adequado,
certo que a Corte de origem é soberana na análise do arcabouço
fático-probatório acostado aos autos.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em
recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Documento eletrônico VDA51164464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:18
Código de Controle do Documento: 66fc0937-1094-45de-9dca-8a5a4078f254

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão.
Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a
desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos
especiais ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em
negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no
sentido pretendido pela parte. 3. Não pode ser conhecido o recurso
que não infirma especificamente os fundamentos da decisão
agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ. 4. Agravo regimental não
provido. (AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
20/3/2018
.)
3/4/2018
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A possibilidade de
Documento eletrônico VDA51164464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:18
Código de Controle do Documento: 66fc0937-1094-45de-9dca-8a5a4078f254

interposição de agravo regimental contra decisão monocrática
proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta qualquer alegação
de ofensa ao princípio da colegialidade. 3. O agravo regimental não
impugnou as razões da decisão agravada, pois não refutou a
aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em razão da ausência
de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165, 183, § 1o, 267, §
3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do CPC/73. Incide,
no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido. (AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
10/10/2017
.)
20/10/2017
Melhor dizendo, na decisão recorrida, o Tribunal de origem apontou,
entre outros fundamentos, que: “É inviável a análise de argumentos constitucionais
nessa via recursal, por usurpação da competência da Suprema Corte, a quem cabe
a análise de violação de dispositivos constitucionais, previstos no artigo 102, inciso
(fl. 778).
III, da Constituição Federal.”
Contudo, ao analisar as razões do Agravo em Recurso Especial (fls.
792-802), verifica-se que a parte agravante não impugnou de forma específica esse
fundamento.
Frise-se que, em nenhum momento o recorrente enfrentou a questão da
incompetência do STJ para análise de dispositivos constitucionais, limitando-se a
discutir outros pontos, como a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 83 do STJ e a
interpretação de normas infraconstitucionais.
Ora, a ausência de impugnação específica ao fundamento da
incompetência do STJ para análise de dispositivos constitucionais configura violação
ao princípio da dialeticidade recursal, que exige que o recorrente enfrente todos os
fundamentos da decisão recorrida.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:57:18
Código de Controle do Documento: 66fc0937-1094-45de-9dca-8a5a4078f254

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.917.249 / MG
Número Registro: 2025/0140294-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01326069420138130261
08416432820248130000
10000240841635000
10000240841635001
10000240841635002
10000240841635003
10000240841635004
1326069420138130261
8416432820248130000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCIO BARBOSA ARANTES
ADVOGADO : MÁRCIO RÔMULO MOREIRA CORDEIRO - MG101047
AGRAVADO
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS NPL II
ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY - MG077167
INTERES.
: CAL LIDER FORMIGA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51384535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:06
Código de Controle do Documento: 1277965f-538f-4d2d-807e-80f00f4dedae

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:56:06
Código de Controle do Documento: 1277965f-538f-4d2d-807e-80f00f4dedae